Tribunal: STF
Processo: Pet 10306
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido deferido para conferir efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário. Plausibilidade jurídica da tese. Competência para processar e julgar ação penal contra autoridade com prerrogativa de foro. Descontinuidade do mandato. Suposto crime cometido em mandato anterior e já encerrado. Instrução processual encerrada perante o Tribunal a Quo por ocasião do declínio da competência. Prorrogação da competência para prosseguir na persecução penal do agravante. Garantia da efetividade da jurisdição. Orientação firmada pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na AP nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Periculum in mora. Real risco de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal e de ineficácia do resultado útil do processo. Agravo regimental não provido.